Tribunal: TJSP
Processo: 1002358-90.2015.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Civil Pública – Improbidade Administrativa – Nomeação de servidores para cargos em comissão – Atuação como "ajudantes de cozinha" – O dano ao patrimônio público municipal se deu em razão de nomeações indevidas de servidores em cargos comissionados, quando deveria ter sido observada a exigência do concurso público para o provimento, e com remuneração superior ao do servidor efetivo –

Ementa:
Civil Pública – Improbidade Administrativa – Nomeação de servidores para cargos em comissão – Atuação como "ajudantes de cozinha" – O dano ao patrimônio público municipal se deu em razão de nomeações indevidas de servidores em cargos comissionados, quando deveria ter sido observada a exigência do concurso público para o provimento, e com remuneração superior ao do servidor efetivo – Improbidade caracterizada – Sentença, no mérito, mantida – Observação quanto aos juros fixados na sentença – Recurso não provido, com observação.